Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-87.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Enoxaparina 60mg tendo em vista o histórico de gestações com óbito fetal e óbito neonatal e o atual risco de trombofilia e interferência na atual gestação.

Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Enoxaparina 60mg tendo em vista o histórico de gestações com óbito fetal e óbito neonatal e o atual risco de trombofilia e interferência na atual gestação.

Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Feito distribuído em 15.02.19. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de dispensação de medicamento acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da lista da RENAME.

Incapacidade financeira da impetrante comprovada.

Pleito de disponibilização de medicamento constantes na Anvisa, corretamente acolhido.

Multa diária. Mandado de segurança. Descabimento. Ordem de caráter pessoal. Sanções para o caso de descumprimento da ordem previstas no art. 26 da lei no 12.016/09.

Bloqueio (sequestro) de verbas públicas, porém, que deve ser afastado por ora. Medida excepcional, por comprometer as atividades do ente público.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO (APENAS PARA QUE SE OBSERVE A INAPLICABILIDADE DE MULTA DIÁRIA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002430-87.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANDREIA
VITÓRIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de apelação e
deram parcial provimento ao reexame necessário, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 2/18
VOTO No 16.318 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1002430-87.2019.8.26.0309
No NA ORIGEM: 1002430-87.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ (Vara da Fazenda Pública)
APTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APDA: ANDREA VITÓRIA DE LIMA
RCTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Gustavo Pisarewski Moisés

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do
medicamento Enoxaparina 60mg tendo em vista o histórico de
gestações com óbito fetal e óbito neonatal e o atual risco de
trombofilia e interferência na atual gestação.
Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição
Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não
podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da
administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Feito distribuído em 15.02.19. Necessidade de aplicação dos
requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de
dispensação de medicamento acolhido.
Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento
através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da
lista da RENAME.
Incapacidade financeira da impetrante comprovada.
Pleito de disponibilização de medicamento constantes na Anvisa,
corretamente acolhido.
Multa diária. Mandado de segurança. Descabimento. Ordem de
caráter pessoal. Sanções para o caso de descumprimento da ordem
previstas no art. 26 da lei no 12.016/09.
Bloqueio (sequestro) de verbas públicas, porém, que deve ser
afastado por ora. Medida excepcional, por comprometer as
atividades do ente público.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO (APENAS PARA
QUE SE OBSERVE A INAPLICABILIDADE DE MULTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 3/18
DIÁRIA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS NO CASO
DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL).
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Andréia
Vitória de Lima contra ato supostamente praticado pelo Secretário Municipal
de Saúde de Jundiaí, em que se pleiteia o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 60mg, tendo em vista o histórico de gestações com óbito fetal e
óbito neonatal e o atual risco de trombofilia e interferência na atual gestação.
Requereu a concessão da liminar.
A liminar foi deferida às fls. 29/58, determinando que o
réu providenciasse o imediato fornecimento da medicação ministrada à
impetrante, especificada na inicial, sob pena de incorrer em crime de
desobediência e de ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de
imposição de multa e bloqueio de verbas públicas.
Contra referida decisão, o Município de Jundiaí interpôs o
agravo de instrumento no 2061667-89.2019.8.26.0000, ao qual foi negado
provimento por v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, de que foi
relatora esta subscritora.
A r. sentença de fls. 134/169, cujo relatório adoto, julgou o
pedido procedente em parte, para, tornar definitiva a medida liminar, e
determinar à autoridade impetrada que providencie o imediato fornecimento
da medicação ministrada à impetrante e especificada na inicial, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 4/18
incorrer em crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa,
sem prejuízo de imposição de multa e bloqueio de verbas públicas. A
sentença impôs a condição de a impetrante residir no Município de Jundiaí, e
a medicação ter prévia autorização da ANVISA, com seu fornecimento
condicionado à exibição de receituário médico atualizado, no máximo a cada
quatro meses, independentemente de fornecedor, marca ou nome comercial,
ficando autorizado o fornecimento de genéricos. Por fim, a sentença
condenou o impetrado ao pagamento de custas processuais, sem condenação
ao pagamento de honorários advocatícios e determinou o reexame
necessário.
Apela o Município de Jundiaí (fls. 193/219), sustentando,
em síntese, que: a) o Município é responsável pela Farmácia Básica e os
medicamentos de alto custo e extra lista são da responsabilidade exclusiva do
Estado; b) nem mesmo o reconhecimento do laço solidário entre os entes
federativos quanto à aquisição de medicamentos justifica seja o Município de
Jundiaí compelido a cumprir uma obrigação que por lei compete ao Estado;
c) é necessária a observância dos requisitos fixados pelo Tema 106 (1-
Existência de registro dos medicamentos na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa); 2- Comprovação por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
3- Incapacidade financeira do paciente em arcar com o custo dos
medicamentos prescritos); d) a multa deve ser afastada; e) a possibilidade de
bloqueio das verbas somente é possível nas situações excepcionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 5/18
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 223).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pela
manutenção da sentença, para que se negue provimento à apelação e ao
reexame necessário (fls. 237/240).
É o relatório.
Observo que se aplica ao caso concreto o reexame
necessário, tendo em vista o art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009 que disciplina
que: “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao
duplo grau de jurisdição”.
Cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi cadastrado o Tema
no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para uniformização do entendimento
sobre a “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos
não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde
(Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda, que, em 25.04.2018, foi
proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v. acórdão que negou
provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, concernente à
“obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa
de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi publicado 04.05.2018,
conforme se extrai de consulta ao andamento processual do Recurso ao “site”
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 6/18
em 25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado
do Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira
em 18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 7/18
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No caso concreto, o medicamento pleiteado NÃO SE
ENCONTRA INCORPORADO NA LISTA DO RENAME e o mandado
de segurança foi DISTRIBUÍDO EM 15/02/2019 (consoante anotação do
sistema SAJ), ou seja, posteriormente à data fixada como paradigma para
aplicação dos requisitos do tema 106 do E. STJ (quanto aos medicamentos
não incorporados pelo SUS).
Em consequência, HÁ NECESSIDADE NO CASO
CONCRETO DE APLICAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO
TEMA 106, do E. STJ.
Por sua vez, compulsando os autos, e conforme já fez parte
da fundamentação do agravo de instrumento no 2061667-89.2019.8.26.0000,
verifica-se que a apelada impetrou o mandado de segurança, pretendendo
obter o fornecimento do medicamento “Enoxaparina 60mg”.
Considerando que referida medicação não consta da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME, é necessário o
preenchimento concomitante dos requisitos especificados pelo E. STJ, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 8/18
julgamento do Tema 106, para a concessão do fármaco pelo Poder Público
os quais reputo estarem preenchidos no caso em tela.
Consoante declaração exarada pelo médico particular que
acompanha a apelada, datada de 08.03.2019 (fl. 28), a impetrante contava,
àquela época, com 17 semanas de gestação e tem histórico de 03 gestações
anteriores com óbito fetal e óbito neonatal, relacionados a pré-eclâmpsia
precoce, síndrome hellp e restrição de crescimento fetal.
Segundo os exames laboratoriais (fls. 19/19 da origem), e
segundo consignado pelo médico obstetra, a paciente apresenta mutação do
gene MTHFR e proteína “S” baixa, o que pode interferir na atual gestação,
com alterações graves ao feto e à mãe.
Por esta razão, o médico asseverou a necessidade de
ministração
do
medicamento
“ENOXAPARINA
SÓDICA
60mg”,
diariamente, durante toda a gestação, até o 40o dia de puerpério, devendo ser
iniciado de forma imediata e urgente (fl. 28).
Esclareceu, ainda, o médico obstetra, que “... o uso de
outros tipos de heparina, embora seja possível, podem aumentar o risco de
sangramento e minha experiência no manejo destes outros tipos de heparina
é limitado.” (fls. 28).
Como se observa, há documentos médicos que indicam a
necessidade da medicação pleiteada nesta demanda, para manutenção da
incolumidade física da impetrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 9/18
O médico independentemente se da rede pública ou
privada é profissional legal e tecnicamente habilitado, detendo autonomia
no exercício de sua profissão.
Por sua vez, de acordo com os elementos trazidos, a
impetrante não possui condições financeiras de arcar com a medicação
pleiteada, sem prejuízo de sua própria subsistência, mormente por ser
beneficiária da justiça gratuita (fls. 58).
Por fim, cumpre analisar que o medicamento pleiteado,
ENOXAPARINA SÓDICA 60mg , possui registro na Anvisa, para
Tratamento da trombose venosa profunda com ou sem embolismo pulmonar,
risco que corre a impetrante de ter.
A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 10/18
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do
Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar
serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11/18
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 12/18
que o funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a medicamentos.”(REsp 1761180 - PR (2018/0197690-5)
Rel: Min. Herman Benjamin. Julgamento: 25.09.2018. Órgão julgador:
Segunda Turma)
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”.
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 13/18
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido pelo
Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13, inciso II, todos da Lei 8.666/93, a possibilitarem, independentemente de
certame, o pronto atendimento do enfermo em hipóteses como a presente e
segundo ressalva constitucional (cf. art. 37, XXI)”.
(TJSP; Apelação no 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan Sartori;
Comarca: Franca; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 09/05/2012; Data de registro: 28/08/2012)

No caso ora em apreço, como já visto acima, foram
juntadas provas, tanto do estado de saúde da parte impetrante, como da
necessidade do uso do medicamento pleiteado acima para o devido
tratamento.
Ressalte-se
que
não
houve,
tampouco,
nenhuma
contraprova de que a parte impetrante possua meios de arcar com o custo do
tratamento.
Como compete ao médico ainda que de clínica particular
, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e
prescrever qual o melhor tratamento indicado, e verifica-se, na hipótese em
tela, que a parte impetrante necessita da medicação prescrita, a dispensação se
justifica, no caso em comento.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 14/18
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário no 0035674-60.2012.8.26.0053;
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”
Deverá, entretanto, o impetrante apresentar receita médica
atualizada, em conformidade com a praxe médico-farmacêutica, para retirar o
medicamento requerido sempre que se fizer necessária nova solicitação, de
modo a assegurar à administração pública a possibilidade de averiguar a
necessidade de sua continuação.
Ademais, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou
responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) dispensadora do
medicamento requerido os casos de suspensão do tratamento medicamentoso,
intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa, mudança de endereço e
óbito do paciente, bem como devolver o produto excedente, sob pena de ser-
lhes cobrado o valor referente ao produto.

Por sua vez, deve também ser garantida à administração
pública a possibilidade de providenciar a substituição por medicamentos
genéricos, observado as características básicas, porventura disponíveis e
padronizadas pela rede pública de saúde, com menor custo ao Estado, desde
que atenda a todas as necessidades da parte autora e assim conste das futuras
prescrições do médico.
A medida justifica-se não só para evitar riscos a paciente,
mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 15/18
inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação
análoga ao caso em comento.
Por fim, o reexame necessário deve ser provido em relação
à determinação constante da r. sentença, no que toca à imposição de
multa diária e ao bloqueio de verbas públicas.
Por primeiro, a imposição de multa não é cabível em mandado
de segurança, pois esta ação é de natureza constitucional, com carga decisória
mandamental, sendo regida por lei especial (Lei no 12.016/09), que não prevê
a fixação de 'astreintes'.
O não atendimento do mandado judicial implica crime de
desobediência à ordem legal (CP, art. 330, e art. 26 da Lei no 12.016/09),
segundo prelecionam Hely Lopes Meirelles et al., que afirmam, ainda, que
por esse não atendimento “responde o impetrado renitente, sujeitando-se até
mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza permanente do delito, sem
prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1.079, de
10.4.1950, que disciplina os crimes de responsabilidade, quando cabíveis”
(In: Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2014, p. 123).
Destarte, considerando que o comando mandamental é de
ordem pessoal, dirigido, diretamente, à autoridade impetrada, que se sujeita
às sanções do art. 26 da Lei no 12.016/09, inviável a aplicação subsidiária da
regra do art. 461 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 16/18
Nesse sentido, vem decidindo esta C. Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA MEDICAMENTO autor portador de
depressão recorrente grave, com sintomas psicóticos CID F33.3.
(...)
MÉRITO O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado,
decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o,
caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, §
1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir
de um contexto fático e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e
da consequente necessidade dos fármacos postulados Precedente desta
C. Câmara Apelo e reexame necessário desprovidos.
MULTA DIÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA Possibilidade de
fixação em face da Fazenda Pública. Impossibilidade da fixação em ação
mandamental. Ordem de caráter pessoal. Sanções para o caso de
descumprimento previstas no art. 26 da Lei no 12.016/09. Precedentes
desta C. Câmara. Apelo e reexame necessário parcialmente providos.
(Apelação
no
0014068-79.2014.8.26.0481;
Relator(a):
Spoladore
Dominguez; Comarca: Presidente Epitácio; Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 02/09/2015; Data de registro:
03/09/2015)
O sequestro de verbas públicas também deve ser afastado,
ao menos na presente fase processual.
Não se olvide que referido sequestro é medida
excepcionalmente prevista nos arts. 100, §2o, caput, e 730, CPC, e deferida
em caso de preterição ao direito de precedência do credor quando submetido
o pagamento do crédito devido pela Fazenda Pública ao regime de
precatórios e, ainda, por determinação do Presidente do Tribunal.
Contudo, imperioso reconhecer que o sequestro de verbas
públicas para obrigar ao cumprimento da ordem judicial é medida gravosa,
que pode comprometer atividades essenciais do ente público agravante, razão
pela qual só deve ser determinada em situações excepcionais, em que
verificada considerável desídia e recalcitrância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 17/18
Assim já julgou esta 13a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo no
0149700-02.2013.8.26.0000, cujo trecho da fundamentação transcrevo
abaixo, por oportuno:
“3. É o caso em comento eis que, quanto à ordem de seqüestro da verba pública
para viabilizar ao autor a aquisição, pelo prazo de três meses, dos medicamentos
destinados ao tratamento do mal que o acomete (diabetes mellitus tipo I), entendo-a
incabível, máxime a impossibilidade jurídica de a Administração Pública poder
deixar de cumprir a decisão antecipatória, hipótese a que não se amolda o caso
concreto ante os comprovantes de dispensação dos medicamentos coligidos aos
autos principais e ao instrumento (fls. 46/49 e 51/54), pela Fazenda Pública.
Porém e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da questão posta em debate-
ainda que em princípio o art. 461, CPC, seja aplicável às pessoas jurídicas de
direito público, há que atentar o aplicador do Direito à razoabilidade do uso dos
meios coercitivos, pois a Administração, jungida à legalidade, nem sempre exibe
condições de atender, prontamente, as prestações positivas oriundas dos comandos
constitucionais, a exemplo da hipótese em exame, em que se objetiva o fornecimento
de medicamento e insumos, prestigiando-se o direito à vida e à saúde.
Entendo, em casos tais, que a imposição de multa ao ente público, forçando-o ao
cumprimento de obrigação de fornecer medicamentos à pessoa portadora de doença
grave, no prazo estipulado pelo juiz, consubstancia, ao contrário da r. decisão
interlocutória ora combatida, meio coercitivo razoável e legalmente admitido
porquanto coadunado aos princípios dispostos no art. 37, da Constituição Federal e
também à tutela específica almejada pelo legislador ordinário nos arts. 461, §§5o e
6o e 461-A, §§1o, 2o e 3o, CPC.
E não poderia ser diferente: o sequestro de rendas públicas que equivale à
apreensão de dinheiro público constitui-se medida excepcionalmente admitida nos
arts. 100, §2o, caput, e 730, CPC, isto é, em caso de preterição ao direito de
precedência do credor quando submetido o pagamento do crédito devido pela
Fazenda Pública ao regime de precatórios e, ainda, por determinação do Presidente
do Tribunal. E isto porque, à toda evidência, os bens públicos são impenhoráveis, ou
seja, insuscetíveis de apreensão, regra absoluta mitigada apenas na hipótese
autorizada expressamente pelo legislador constituinte, à qual, diga-se de passagem,
não se subsume o caso concreto.
Conclui-se, assim, que a decisão proclamada em primeiro grau de jurisdição
infringe os princípios da legalidade e da razoabilidade, razão pela qual é
reformada, doravante (Agravo de Instrumento no 0149700-02.2013.8.26.0000, 13a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ferraz de Arruda; data do julgamento:
12/12/2013).
Por todo o apresentado, de rigor o parcial provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002430-87.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 18/18
reexame necessário apenas para suprimir a imposição de multa diária e
bloqueio de verba pública em caso de descumprimento da ordem
mandamental.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO à
apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, nos
termos acima indicados, apenas para constar que não é possível a aplicação
de multa diária, em mandado de segurança, bem como não é possível
determinar o sequestro de verbas públicas no caso de descumprimento da
ordem mandamental, ao menos no presente momento processual.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA